Tribunal: TJPA
Processo: 0018384-92.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0018384-92.2015.8.14.0301

APELANTE: AMETISTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADO: FABIANA DE FATIMA LIMA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0018384-92.2015.8.14.0301

EMBARGANTE:
AMETISTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Advogado do(a) APELANTE: MARCOS MENEZES CAMPOLINA DINIZ - MG115451-A

EMBARGADO:
FABIANA DE FATIMA LIMA DOS SANTOS

Advogados do(a) APELADO: ALEX LIMA SANTOS - PA18022-A, BRENDA ARAUJO DI IORIO BRAGA - PA15692-A, CLODOMIR ASSIS ARAUJO JUNIOR - PA10686-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA DECISÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por FRANCISCO MÁRIO REIS DA SILVA e ROMILDA MARQUERI DA SILVA contra o acórdão de ID 29985059, que negou provimento à apelação interposta no tocante ao pedido de majoração do valor fixado a título de danos morais em ação de obrigação de fazer c/c indenização. A embargante sustenta a existência de omissão no acórdão quanto à impossibilidade de indenização por danos morais, requerendo o esclarecimento do julgado ou seu manejo para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido padece de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC, ou se os embargos possuem caráter meramente infringente, visando à rediscussão da matéria já decidida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a suprir omissão, esclarecer obscuridade ou resolver contradição existente na decisão, sendo inadmissível sua utilização como meio de rediscutir matéria já analisada e decidida de forma fundamentada no acórdão recorrido.

O acórdão embargado examinou adequadamente as razões recursais e fundamentou, de forma clara e suficiente, a manutenção do valor da indenização fixada em primeiro grau, inexistindo os vícios apontados pela embargante.

A mera insatisfação da parte com o resultado do julgamento não autoriza a oposição de embargos de declaração, tampouco sua utilização como via de reexame da matéria fática ou jurídica já decidida.

O prequestionamento implícito ou explícito não exige menção literal aos dispositivos legais invocados pela parte, sendo suficiente que a matéria tenha sido efetivamente analisada na fundamentação do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria decidida, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, esclarecer obscuridade ou resolver contradição no julgado.

A ausência de menção expressa a dispositivos legais não caracteriza omissão quando a matéria jurídica foi devidamente enfrentada no acórdão embargado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: Não consta.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
por unanimidade em conhecer e negar provimento aos embargos de declaração
, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ....ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos ___________(__) dias do mês de __________(__) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
interpostos pela apelante contra Acórdão de ID 29985059, que negou provimento ao recurso de apelação interposto.

A embargante alega, em suas razões recursais (ID 30175137), a impossibilidade de indenização de danos morais. Aduz que a decisão merece ser reformada no sentido de esclarecer os pontos suscitados ou que seja manuseado como ferramenta de prequestionamento.

Devidamente intimada, a parte embargada apresentou contrarrazões em petição de ID 30760467. Em suma, rechaçou os argumentos da embargante e pugnou pela manutenção da decisão impugnada.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O inconformismo da embargante não obedece aos requisitos exigidos à propositura do recurso. O art. 1.022 do CPC dispõe literalmente que caberão embargos de declaração quando a decisão padecer de
obscuridade, contradição ou omissão.

Todavia,

nenhuma das situações apresentadas pelo embargante se enquadra em tais hipóteses.

O que se constata, através dos embargos opostos pela parte embargante, é que esta pretende retomar a discussão que já fora apreciada na ocasião da decisão impugnada, não cabendo nova discussão através dos embargos de declaração.

Assim, repito, os embargos declaratórios são cabíveis para o restrito fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no
decisum
, mas jamais para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração têm objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração interpostos,
face à ausência de omissão no julgado, nos termos da fundamentação.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 29/11/2025